Tribunal: TJDFT
Processo: 0727830-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SELIC. TEMA 864. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada no cumprimento de sentença e remeteu os autos à Contadoria Judicial. O agravante alega a necessidade de suspensão do processo para aguardar o desfecho de ação Rescisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento da ação Rescisória; (ii) averiguar a inexigibilidade da obrigação; (iii) analisar a aplicabilidade da Taxa SELIC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art.969 do CPC estabelece que o ajuizamento da ação Rescisória não suspende a execução de sentença, salvo quando concedida a tutela provisória.Assim, no caso, o mero ajuizamento da ação rescisória não implica na suspensão do direito executório, ainda mais quando se verifica que na Ação Rescisória não foi concedida a tutela de urgência.
4. A pretensão de inexigibilidade da obrigação, com base no Tema 864 do STF, não merece prosperar, pois a tese estabelecida em sede de repercussão geral pelo E. Supremo Tribunal Federal no RE 905.357/RR (Tema 864/STF) é uma questão que pertence ao próprio âmbito da ação Rescisória. Por essa razão, tal debate não deve ser abordado no cumprimento individual da sentença coletiva, especialmente quando já ocorreu o trânsito em julgado.
5. O entendimento desta Corte de Justiça é no sentido de que inexiste bis in idem quando a SELIC incide de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base o valor atualizado da dívida até novembro de 2021, período anterior à alteração constitucional.
6. A aplicação da Taxa SELIC para a atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pela EC no 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o valor do débito exequendo consolidado até o dia 08/12/2021, com o somatório do quantum original devido com a correção monetária e os juros legais até então aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: " O ajuizamento da ação Rescisória não suspende a execução de sentença, salvo quando concedida a tutela provisória."
_____________
Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1956942, 0737555-04.2024.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11/12/2024, p. 04/01/2025.